Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701831-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA APELADO: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, LUIZ GONZAGA CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ser deserto (ID 42056922/42866932). Em suas razões, sustenta equívoco na decisão embargada porque o código de barras constante do comprovante de pagamento do preparo recursal seria correspondente ao da respectiva guia. Sustenta que a confusão teria se dado em virtude do código de barras estar com o número cortado no comprovante de pagamento. No entanto, ainda seria possível a identificação. Argumenta, também, pela desnecessidade do recolhimento em dobro e da possibilidade de ser conhecido o recurso de apelação, haja vista a ausência de deserção. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Não lhe assiste razão. De fato, o código de barras do comprovante de pagamento não condiz com o da guia de recolhimento do preparo (ID 41313035/41313036). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Intimado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo art. 1.007 do CPC, o embargante/apelante permaneceu inerte (ID 41569403). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022.)” – grifou-se. A decisão deve ser mantida. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator